Tribunal: STF
Processo: RE 1547716
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM DOS AGENTES PÚBLICOS. PRECEDENTES. INC. LXI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual concedido o Habeas Corpus n. 191.622/SP e absolvido o recorrido Matheus Felipe Graiff de Campos, nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM HABEAS CORPUS. ABORDAGEM REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A atuação de guardas civis municipais está limitada às atribuições previstas na Lei n. 13.022/2014, sendo legítima a realização de abordagens pessoais apenas em situações de flagrante delito ou em estrita conexão com a proteção de bens, serviços e instalações municipais. 2. No caso concreto, a ausência de fundada suspeita que justificasse a abordagem maculou a legalidade das provas obtidas, impondo o reconhecimento de sua ilicitude. 3. Constatação da nulidade da abordagem realizada pelos guardas civis municipais, que violou os critérios de fundada suspeita, comprometendo a legalidade das provas obtidas. 4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 58).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. LXI do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera que, “no caso em questão, inexistem quaisquer dúvidas de que se tratava de prática de tráfico ilícito de drogas em flagrante-delito e que a atuação dos agentes públicos se deu em razão de fundadas razões, existente justa causa. A tese de nulidade foi bem afastada na origem” (fl. 8, e-doc. 63). 



    Argumenta que, “considerando as circunstâncias narradas no processo, não se verifica ilegalidade na atuação da Guarda Municipal no caso concreto, pois o contexto narrado exige a tomada de decisão em curto espaço de tempo, quase que imediatamente à percepção dos fatos que estavam a ocorrer, não sendo razoável exigir que os guardas deixem de agir para acionar a Polícia Militar em situações análogas, a ensejar a impossibilidade de prisão, apreensão de ilícitos, a cessação da atividade criminosa, a identificação dos agentes criminosos, com a perda de todas as provas, estimulando que mais e mais crimes sejam praticados” (fl. 10, e-doc. 63). 



     



    Ressalta que “o egrégio Supremo Tribunal Federal vem decidindo que diversas hipóteses justificam a fundada suspeita, que é inconfundível com juízo de certeza, como a delação anônima específica, ou o comportamento anormal, a exemplo do nervosismo, tentar se ocultar ou a fuga ao ver a viatura ou policiais, a postura arredia, a dispensa ou arremesso de objeto em tais circunstâncias, buscar esquivar-se e desobedecer ordem de parada, gesticulações e reações típicas etc., autorizam a abordagem e a busca realizada pelos agentes públicos” (fl. 12, e-doc. 63). 



    Pede “o recebimento, processamento, conhecimento e seguimento do recurso extraordinário, para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o julgado e manter-se incólumes as provas obtidas mediante a abordagem pessoal e a busca realizada, determinando a cassação da decisão do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 13, e-doc. 63). 



    O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 71). 



    3. Em 9.4.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, admitiu o recurso extraordinário por verificar, “em princípio, divergência com o entendimento do STF sobre o tema” (fl. 2, e-doc. 75). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento do Superior Tribunal de Justiça ter afrontado o inc. LXI do art. 5º da Constituição da República, para ser reconhecida a licitude da busca pessoal realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se o acórdão proferido pela Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (Habeas Corpus n. 2266166-93.2023.8.26.0000/SP).



    6. Consta do acórdão proferido pela Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem de habeas corpus, por não identificar ilegalidade na busca pessoal na espécie, os seguintes fundamentos:



    “Segundo as peças que instruem o presente procedimento, o paciente foi autuado em flagrante e denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na medida em que, em tese, no dia 20 de julho de 2.023, por volta das 14 horas, na Rua São Lourenço, 20,Jardim Bom Retiro, na Cidade de Salto, trazia consigo, guardava e tinha em depósito para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito 113 (cento e treze) porções de ‘cocaína’, acondicionadas em microtubos plásticos, com peso líquido de 45,02g (quarenta e cinco gramas e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado Matheus encontrava-se no local citado, na posse de 04 (quatro) porções de ‘cocaína’, assim como tinha em depósito nas proximidades o restante das drogas, todas individualmente embaladas e prontas para a entrega a consumo e fornecimento a terceiros.



    Houve que MATHEUS saía de determinado terreno, quando foi avistado por guardas municipais que realizavam patrulhamento pelo local e, tendo percebido a presença dos patrulheiros, arremessou pacote plástico cujo conteúdo se tornou visível, permitindo constatar que se tratava de microtubos de plástico. Em seguida, Matheus empreendeu fuga mal sucedida, quando, foi realizada abordagem. Efetivada a revista pessoal, foram localizados em poder do denunciado quatro microtubos contendo substância análoga a cocaína, juntamente com R$20,00, sendo que, em busca posterior, foram encontradas ainda sacolas plásticas que mantinha ele em depósito, contendo microtubos com substância análoga a ‘cocaína’ e ‘crack’. Indagado, Matheus afirmou ter encontrado os invólucros em questão, os quais estava escondendo para uso posterior (cf. denúncia de fls. 48/50, dos autos principais).



    Levando-se em conta a necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.



    Especialmente com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/2011, no âmbito do Plantão Judiciário, ainda perante a 05ª CJ da Comarca de Jundiaí, local em que o flagrante delito foi lavrado, agiu com o devido acerto o Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o seguinte fundamento: (...)



    Não há, portanto, nenhuma irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 25/29, dos autos digitais principais), já que suficientemente fundamentada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido o paciente, com ofensa a sua liberdade individual.



    Note-se que tal decisão enfrentou o tema, prestando-se aos fins a que se destina, na medida em que segrega, cautelarmente, agente que praticou, em tese, grave crime de tráfico de drogas, delito este que vem causando intranquilidade e desassossego social, colocando em polvorosa a ordeira população” (fls. 7-14, e-doc. 27). 



    7. Em 2.10.2023, foi impetrado em favor do recorrido o Habeas Corpus n. 191.622/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido apontada como autoridade coatora a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator o Desembargador Ricardo Sale Júnior, no julgamento do Habeas Corpus n. 2266166-93.2023.8.26.0000/SP.



    O recorrido requereu fosse “concedida a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe a liberdade e determinando-se o trancamento da ação penal por falta de justa causa, confirmando a liminar caso esta tenha sido deferida” (fl. 17, e-doc. 2). 



    8. Em 18.12.2023, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, concedeu o habeas corpus, para “reconhecer a ilegitimidade da prisão em flagrante, bem como das evidências então obtidas, resultando no trancamento da derivada ação penal e na soltura do réu, se por outro motivo não estiver preso” (fl. 14, e-doc. 44).



    Contra essa decisão, o Ministério Público de São Paulo interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento em 10.2.2025 pelo Superior Tribunal de Justiça. Estes os fundamentos do acórdão:



    “A decisão monocrática que deu provimento ao recurso em habeas corpus baseou-se na constatação da nulidade da abordagem realizada pelos guardas civis municipais, em razão da ausência de fundada suspeita que a justificasse, o que compromete a legalidade das provas obtidas e, consequentemente, fundamenta o trancamento da ação penal. 



    Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, a atuação de guardas civis municipais está limitada às atribuições previstas na Lei n. 13.022/2014, sendo possível a realização de abordagens e buscas pessoais apenas em situações de flagrante delito ou em hipóteses de estrita conexão com a finalidade de proteção de bens, serviços e instalações municipais. No presente caso, constatou-se que a abordagem realizada não foi precedida de elementos objetivos que justificassem a fundada suspeita necessária para a revista pessoal, o que macula a legalidade das provas obtidas. (...)



    Assim, a decisão que trancou a ação penal e determinou a soltura do réu encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal” (fls. 4-6, e-doc. 58).



    9. Sem necessidade de reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que na abordagem foi constatado em posse do recorrido “113 (cento e treze) porções de ‘cocaína’, acondicionadas em microtubos plásticos, com peso líquido de 45,02g (quarenta e cinco gramas e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” e que “tinha em depósito nas proximidades o restante das drogas, todas individualmente embaladas e prontas para a entrega a consumo e fornecimento a terceiros” (fl. 7, e-doc. 27).



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, ressaltando-se que a abordagem foi realizada pois o recorrido, “tendo percebido a presença dos patrulheiros, arremessou pacote plástico cujo conteúdo se tornou visível, permitindo constatar que se tratava de microtubos de plástico. Em seguida, Matheus empreendeu fuga mal sucedida, quando, foi realizada abordagem” (fl. 8, e-doc. 27). 



    Assentada a legalidade do flagrante e sendo permanente o crime de tráfico (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca pessoal, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. LXI do art. 5º da Constituição da República. 



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para a busca pessoal. São exemplos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. Inexistência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE n. 1.503.181-AgR-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Nulidade da busca pessoal. Impossibilidade. Fundada suspeita. Ausência de ilegalidade. Validade da prova. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.532.435-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2025).



    Pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 191.622/SP, restabelecendo-se o acórdão proferido pela Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (Habeas Corpus n. 2266166-93.2023.8.26.0000/SP), e considerar válidas as provas obtidas pelos agentes públicos.



    Oficie-se, de imediato, à Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (Habeas Corpus n. 2266166-93.2023.8.26.0000/SP) e ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator do Habeas Corpus 191.622/SP, do Superior Tribunal de Justiça, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora